Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate.
2. Comprovada a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se o pedido de impronúncia.
3. As alegações de ausência de animus necandi e da presença da excludente da legítima defesa, quando não comprovadas de plano, devem ser submetidas à decisão dos jurados.
4. Inviável a exclusão da qualificadora do motivo torpe, quando ausente prova cabal da sua inexistência, devendo tal questão ser submetida ao Conselho de Sentença, restando improcedente o pleito de desclassificação do homicídio qualificado tentado para a sua forma simples.
5. Não há falar em aplicação do princípio da consunção quando não restou demonstrado nos autos que as condutas ocorreram no mesmo contexto fático.
6. Considerando que os autos se encontram atualmente na fase preliminar de pronúncia, não se mostra possível a apreciação dos pedidos relacionados à dosimetria da pena.
7. Recurso conhecido e desprovido.